Tribunal: TJDFT
Processo: 0737221-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DOS GENITORES ENFERMOS. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS, EM RAZÃO DE HAVER OUTROS FAMILIARES PRESTANDO AUXÍLIO AOS IDOSOS. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA DE PROPRIEDADE DO REEDUCANDO, SITUADA FORA DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL. INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. DECISÕES MANTIDAS.
1. A prisão domiciliar humanitária é medida excepcional e somente admitida quando há o completo abandono de pessoas que dependam exclusivamente do sentenciado. No caso, a prescindibilidade dos cuidados prestados pelo agravante é revelada pelo auxílio oferecido por outros familiares aos idosos enfermos.
2. Cabe ao Estado o dever de fiscalizar o cumprimento do trabalho externo, todavia, a ausência de informações quanto à possibilidade de inspeção satisfatória das atividades inviabiliza a sua autorização.

3. Agravo em execução penal não provido.